Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738680-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A AGRAVADO: CICERO BARBOSA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0731509-30.2023.8.07.0001, ajuizada por CÍCERO BARBOSA COELHO, assim decidiu (ID 166905869 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Em síntese, alega o autor que teria contraído mútuos bancários junto aos réus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos em sua conta corrente e nos rendimentos por ele percebidos. Nesse contexto, porque o valor das parcelas comprometeria parte considerável de seus rendimentos, postula aquela parte injunção liminar suspendendo os descontos em questão, obviando os efeitos da mora. Com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, defiro, em parte, a liminar postulada, determinando aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários e parcelas de cartão de crédito sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente/conta salário da autora, suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, devendo os réus observarem o pedido de exibição de documentos formulado na inicial.” Inconformado, o réu recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação movida pelo agravado, na qual diz estar em situação de superendividamento, por isso pugna pela repactuação das dívidas, dentre elas, de contrato de mútuo com o agravante. Aduz que “...a concessão desta liminar contraria a Lei do Superendividamento 14.181/21, uma vez que a suspensão somente pode ser aplicada nos casos em que os Credores NÃO compareçam na audiência de conciliação designada.” Destaca também “....a suspensão dos descontos em seu contracheque, pode causar grandes prejuízos a todos os credores, uma vez que diante da falta de educação financeira e com os descontos suspensos a agravada pode buscar outras instituições financeiras que não estão arroladas neste processo e fazer a contratação de mais créditos consignados, o que agravara mais ainda a alegada situação de superendividamento.” Afirma que a r. decisão agravada seria equivocada, por isso insurge-se contra ela. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão a quo. Preparo no ID 51273306. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo observo que, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta das parcelas de empréstimos bancários, ao revisitar o tema e atento ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que claramente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida, reflui do posicionamento antes adotado. Acerca da temática colhe-se julgado do col. STJ: “(...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp 1.863.973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)” – grifou-se No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COMUNS. LIVRE CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). IMPOSIÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "DISTINGUISHING". ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 5o DA LINDB. APLICAÇÃO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Apesar da ausência de limitação legal para desconto em conta corrente do consumidor de parcelas derivadas de mútuos/empréstimos comuns contratados com instituições financeiras, não se pode desconsiderar novos e alvissareiros princípios informadores dos contratos, notadamente na dimensão da boa-fé objetiva e suas expressões, assim o dever de lealdade, informação, equilíbrio econômico do pacto celebrado, além da própria função social do contrato. 4. A noção de crédito responsável se associa ao princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade, à transparência, ao dever de cuidado e de informação, sobretudo ao contratante que também é consumidor, especialmente no caso de instituições financeiras, das quais se deve exigir o dever de aconselhar o consumidor para que contrate com segurança e precaução, o que não convive em harmonia com o objetivo do lucro desenfreado. 5. A contratação de mútuos que comprometem a provisão de necessidades básicas do contratante e, por consequência, da sua família, além de malferir os princípios vetoriais mencionados, termina por lançar o mutuário em verdadeira ciranda financeira ao se ver compelido a assumir diversos compromissos com a instituição para aplacar as consequências próprias dos juros compostos em percentual não raro elevado com potencial de exaurir a sua capacidade financeira a ponto de neutralizar a autonomia da vontade. 6. No caso, em análise da prova documental (extratos e contracheques), verifica-se severo comprometimento de renda do consumidor que percebe seus vencimentos, necessariamente, por força de lei (art. 144, §4o e 5o da LODF), em conta bancária mantida junto à instituição financeira (BRB), pois se trata de servidor público integrante dos quadros do Distrito Federal, o que lhe retira por completo a possibilidade de oposição aos descontos mensais derivados dos mútuos comuns. 7. Na hipótese, a situação atípica gerada em razão dessa imposição legal aos servidores do Distrito Federal somada ao abuso na concessão de crédito terminou por gerar débitos mensais que atingem percentual superior a 90% (noventa por cento) dos vencimentos do consumidor, com repercussão na própria dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da CF/88), fundamento do Estado Democrático de Direito, a justificar o afastamento da aplicação da tese firmada no precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 8. O cenário Local adverso para os servidores do Distrito Federal ao contratarem empréstimos com o Banco de Brasília (BRB) gera vantagem a tal ponto em favor da instituição financeira que cria odiosa condição potestativa, de modo que a faculdade do mutuário referida na parte final do item 5 da ementa do acórdão paradigma do STJ, consistente da possibilidade de revogar a autorização para o desconto das parcelas, inclusive para assumir as consequências daí advindas, termina subtraída. "Item 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção)(g.n). 9. O contexto excessivamente desvantajoso para o consumidor na contratação autoriza o "distinguishing", dadas as especificidades do caso, de modo que a ausência de opção que lhe permita, inclusive, expor-se às consequências da inadimplência justifica a não aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085 e, por conseguinte, revogar a autorização de débito em conta das parcelas pertinentes aos mútuos comuns, o que não importa perdão de dívida, nem alteração das demais cláusulas livremente pactuadas. 10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1656120, 07373732020218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Noutro ponto, impende ressaltar que, em tese, não se vislumbra a incompatibilidade entre a retirada da autorização de descontos automáticos, prevista na Resolução BACEN n. 4.790 – objeto de decisão agravada, e o procedimento de repactuação de dívida prevista na Lei 14.181/212, instaurado no bojo da ação originária. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso o recorrente logre êxito, poderá ser ressarcida integralmente. Logo, nesta prelibação sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator